Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003048-98.2022.8.11.0000
PACIENTE: THAIS MENEZES TEODORO
IMPETRANTE: MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI, DIEGO ATILA LOPES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - EXCEPCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (30.000 comprimidos de ecstasy), o transporte interestadual e a ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa (residente em outro estado da federação), ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3. O artigo 318-A do CPP, ratificando entendimento referendado pela Suprema Corte permite a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, contanto que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e ainda, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Não obstante, deixa-se de substituir a segregação cautelar da paciente pela domiciliar por observar a excepcionalidade do caso concreto.
4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003048-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), THAIS MENEZES TEODORO - CPF: 101.464.856-45 (PACIENTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), 5o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (IMPETRANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3.
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR
- INVIABILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - EXCEPCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (30.000 comprimidos de ecstasy), o transporte interestadual e a ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa (residente em outro estado da federação), ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. O artigo 318-A do CPP, ratificando entendimento referendado pela Suprema Corte permite a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, contanto que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e ainda, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Não obstante, deixa-se de substituir a segregação cautelar da paciente pela domiciliar por observar a excepcionalidade do caso concreto.

4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Diego Atila Lopes Santos e Marcel de Freitas Itacarambi, em favor de
Thais Menezes Teodoro
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis /MT, que
decretou prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n. 1002907-70.2022.8.11.0003 em que figura como suspeita pela suposta prática do crime de tráfico estadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06).

Esclarecem os impetrantes que a paciente após ter sido presa em flagrante no dia 14/02/2022, em audiência de custodia teve sua segregação homologada e convolada em preventiva, com esteio na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo indeferido os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva, prisão domiciliar, medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liberdade provisória.

Todavia, sustentam que o
decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta
, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração, risco futuro e no clamor público, argumentos inválidos para sustentar a segregação cautelar e evidenciar
periculum libertatis
da paciente, especialmente por se tratar de
pessoa primária, de bons antecedentes criminais e residência fixa, em estado gravítico e mãe de infante em idade e única responsável pelo menor
.

Defende que tais circunstâncias são ensejadoras para preenchimento dos requisitos do art. 318, IV, V do Código de Processo Penal, isto é, a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e/ou com uma outra medida cautelar do art. 319 do CPP.

Bem como ressalta o Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP e o art. 318-A do CPP os quais preveem a conversão da prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja
revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, ainda aplicada concomitantemente com outras medidas cautelares
elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 119415993)

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 119945471).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor da paciente, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação ou substituição por prisão domiciliar. Impossibilidade. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder (30 mil comprimidos de ecstasy). Necessidade de se acautelar o meio social. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Alegação de ser a paciente imprescindível aos cuidados de criança menor de 12 anos e de estar grávida. Ausência de comprovação da imprescindibilidade. Inexistência de elementos que apontem que a manutenção da segregação oferece risco ao estado gravídico da paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (id. 120745986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que na data de 14/02/2022, a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de fiscalização, deram ordem de parada ao veículo de transporte coletivo que faz a linha Cuiabá/MT x Rio de Janeiro/RJ, sendo que durante a fiscalização no compartimento de passageiros, foi entrevistada a passageira
Thais Menezes Teodoro,
ora paciente,

a qual desde o início demonstrou bastante nervosismo e incômodo com a abordagem policial, não sabendo responder perguntas simples, como origem, destino e motivo da viagem.

Em continuidade à fiscalização foi localizado na bagagem desta cerca de 30.000 (trinta mil) comprimidos de substância análoga ao ecstasy. Na oportunidade a acusada disse que a mala lhe foi entregue por um homem desconhecido, em hotel próximo à Rodoviária e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil) reais em pagamento para realizar o transporte da droga de Cuiabá/MT para Uberlândia/MG (id. 119105472).

Diante deste contexto, após manifestação favorável do Parquet, o MM. Juiz
a quo
homologou o flagrante e convolou a prisão em preventiva, pelos seguintes fundamentos:

“(...) É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito (...).

A autuada não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva1 (...).

(...) Resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido da autuada em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, indicando possibilidade de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo (...)”
(id. 119105472 - Pág. 80/93).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da
materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração
–
transporte de 30.000 comprimidos de substância análoga ao ecstasy, cujo destino final do entorpecente seria outro Estado da Federação
–
e ao fato da paciente sequer possuir vínculo no distrito da culpa,

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“(...) Na hipótese, a prisão preventiva, decretada no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga
(...)
o que justifica a manutenção da segregação cautelar
. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva (...). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. (...)”
(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

“(...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Não por outro motivo a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 25
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

De mais a mais, a inexistência de vínculo com o distrito da culpa, só reforça os fundamentos já suficientes da medida impugnada, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“
(...) A quantidade de cocaína apreendida (11kg de cocaína), o transporte interestadual, a ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa (não comprovando residência fixa no estado onde alega residir e, ainda, declarando que não tem trabalho formal), são circunstâncias que, em conjunto, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. (...)”
(N.U 1019700-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

“(...). A ‘ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal’ (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT
).” (N.U 1013404-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (
Enunciado n. 43
, TCCR/TJMT).
E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Por ora,
mostra-se escorreito também o indeferimento do pedido defensivo de prisão domiciliar
, pois conforme assentado pela autoridade apontada como coatora,
não há nos autos qualquer comprovação de que da paciente seria a única responsável ou figura imprescindível ao cuidado do seu filho menor,
com 8 anos de idade (certidão de nascimento – id. 119105472).

Aliás, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, a
“situação fática retratada nos autos (a paciente foi surpreendida no interior de um ônibus com destino a outro estado da Federação) afigura-se incompatível para a mãe que é a única responsável pelos cuidados do filho”
(id. 120745986).

Sobre a ausência de comprovação da imprescindibilidade para os cuidados do menor, destaca-se o precedente a seguir:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA (...) 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA – INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (...) 4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar”
(id. (N.U 1022168-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Inclusive, há notícias nos autos n. 1002907-70.2022.8.11.0003 que a criança está sob os cuidados da avó materna Regina Helena de Menezes, ou seja, não está desamparada.

Outrossim,
o estado de gravidez da paciente não obvia a prisão preventiva
, sobretudo porque poderá ser garantido a mesma toda assistência no interior do ergástulo público, tendo o magistrado determinado que fosse oficiado a “
UNIDADE PRISIONAL PARA PROMOVER ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA PARA A AUTUADA, FACE AO ESTADO GESTACIONAL E, SE NECESSÁRIO, PROMOVER SUA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL QUE DETENHA ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA ASSISTIR MULHERES GESTANTES, TUDO MEDIANTE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO”
(id. 75930854).

Embora essa Corte reconheça o teor do artigo 318-A do Código de Processo Penal, ratificando o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP, que prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes enquanto perdurar tal condição, devido a
excepcionalidade do caso em análise (gravidade concreta da conduta)
, denega-se a ordem à paciente, especialmente porque não demonstrado que esta seria a única responsável ou figura imprescindível ao cuidado do seu filho menor, bem como que não esteja recebendo assistência no interior do ergástulo público em virtude de seu estado gravídico.

Com efeito, estando suficientemente fundamentada a decisão combatida, com as motivações que levaram à manutenção da paciente no cárcere, não há falar em constrangimento ilegal, vez que justificada a medida segregatícia com argumentos concretos sobre sua necessidade.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de Thais Menezes Teodoro, por entender que, no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022